Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711033-87.2022.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: GMCM Comercio de Combustível Ltda Embargado: Valteni Jose de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária GMCM Comercio de Combustível Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 74609339). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator